Tribunal: STF
Processo: RHC 228645
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Robson Costa Uzeda da Silva e Luciana Santos da Conceicao, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no agravo regimental no HC nº 776.522/RJ, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Alega a defesa do recorrente, nesta sede recursal, que persiste o excesso de prazo na custódia dos pacientes, pois “o processo continua no 1º grau, ou seja, não foi remetido ao TJ/RJ até a presente data.”



    Requer, ao final, 



    “A) Em caráter liminar, a CONCESSÃO DA ORDEM DE “HABEAS CORPUS”, para conceder aos recorrentes o direito de responder ao processo em liberdade; 



    B) Ao final, a confirmação do pleito liminar, comCONHECIMENTO E PROVIMENTO do presente recurso, para que seja CONCEDIDA, EM DEFINITIVO, A ORDEM DE “HABEAS CORPUS”, nos exatos moldes acima delineados.”



    É o relatório. 



    Decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROAGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA 52 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo (Súmula 52/STJ). Ademais, não haveria delonga na condução do feito a ser reconhecida, pois o Juiz de primeiro grau o concluiu em oito meses. Vale anotar que, mesmo tendo sido anulada sua primeira decisão condenatória, ele renovou a instrução e prolatou nova sentença em dois meses. 



    2. Agravo regimental não provido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça por não apreciou a questão do excesso de prazo em decorrência de demora para remessa das razões de apelações para o Tribunal local.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, nego seguimento ao recurso ordinário, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente